Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXTINÇÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde – CONSU, “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.
2. No caso em análise, as particularidades dos autos exigem maior dilação probatória para a concessão da tutela de urgência (autorização do plano de saúde para realização de cirurgia), o que é inviável na via estreita do Agravo de Instrumento.
3. Ademais, as informações prestadas pelo autor, de que não possui vínculo empregatício há mais de quatro anos, somadas à ausência de demonstração de que matinha vínculo trabalhista com a empresa contratante do plano de saúde, impõem a manutenção da decisão monocrática.
4. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.